Tribunal: STF
Processo: ARE 1549806
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPRESSAMENTE REFUTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.